Tribunal: CARF
Processo: 10580.908236/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.908236/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.129 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
CLINICA MEDICA DR. MARCELO G. REIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE PLEITEAR O CRÉDITO. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que no dia em que foi transmitida já estava extinto o direito de
utilização do crédito por ter transcorrido mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF e a de transmissão do PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 40057649 emitido eletronicamente em
05/11/2012, referente ao PER/DCOMP no 18188.01199.230409.1.3.04-5007.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 31/01/2003, no valor de R$7.085,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.908236/2012-16
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908236/2012-16

De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão
do documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem
se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
o despacho é nulo, por cerceamento do direito de defesa, caracterizado pela
ausência de análise efetiva e de fundamentação válida; o direito ao crédito é líquido e
certo, pois decore de resposta a solução de consulta de que trata o processo
10580.006251/2004-52; o crédito utilizado na DCOMP objeto do despacho contestado
já tinha sido indicado na DCOMP 04585.37034.180707.1.3.04-7309, apresentada
dentro do prazo de cinco anos; por erro de fato, referido PER/DCOMP foi transmitido
como pedido de compensação, em vez de pedido de restituição; o PGD não indicou,
no ato da transmissão, a impossibilidade da compensação, por se terem passado mais
de 5 anos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE em
27/08/2013, conforme acórdão n. 02-65.292 (e-fl. 38), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e
que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Cientificado da decisão recorrida em 12/06/2015, o ora Recorrente apresenta em
13/07/2015 Recurso Voluntário (e-fls. 46), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito
reproduzidos na imagem seguinte:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908236/2012-16

Ao final, requer o acolhimento do recurso para o fim de que seja admitido o
Pedido de Restituição e homologada a compensação declarada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908236/2012-16

Mérito
De início cabe destacar que o Recorrente não traz argumentos novos aos autos,
repetindo, basicamente, os apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
relacionados especificamente ao suposto direito de restituição do crédito.
No que toca ao tema, a decisão recorrida restou assim fundamentada:
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar
as compensações do PER/DCOMP n.o 18188.01199.230409.1.3.04-5007, porque
efetuadas depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do
pagamento indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar
na compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário. A extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento (artigo 3o
da Lei Complementar no 118, de 2005). Em consequência desses dispositivos legais,
não se admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 31/01/2003.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/01/2008.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/01/2008.
Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP.
A compensação de que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data
da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original
transmitido em 23/04/2009, depois de o direito de pleitear restituição já se ter
extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO
DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas
depois da extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para
extinção do direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe
que o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos
débitos por ele compensados mediante a entrega da ‘Declaração de Compensação’
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante
‘Pedido de Restituição’ ou ‘Pedido de Ressarcimento’ formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no
art. 27 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35
da IN RFB n.o 900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908236/2012-16

altera a natureza da ‘Declaração de Compensação’, que não supre a falta do ‘Pedido
de Restituição’ do saldo remanescente.
Como os efeitos da ‘Declaração de Compensação’ não são os mesmos do
‘Pedido de Restituição’, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado
ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma
forma: § 10 do art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise,
por opção do contribuinte, não tem a natureza de ‘Pedido de Restituição’. No campo
do PER/DCOMP intitulado ‘Tipo de Documento’ foi aposta a expressão ‘Declaração
de Compensação’. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior
ou indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 31/01/2008.
A transmissão do PER/DCOMP 04585.37034.180707.1.3.04-7309 como
declaração de compensação, em vez de pedido de restituição, não caracteriza erro
material, já que nele foram informados débitos para serem compensados.
Por fim, não se aproveita o argumento de que o aplicativo próprio não indicou a
impossibilidade da compensação. Como visto, o impedimento tem por fundamento a
legislação tributária vigente, e não o programa gerador da declaração de compensação.
Com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF
e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a
ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908236/2012-16

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital